Tribunal: TJSP
Processo: 2237776-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Insurgência quanto ao próprio julgado – Descabimento – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Argumentos que não alteram a determinação -

Embargos conhecidos, mas rejeitados